Tribunal: TJDFT
Processo: 0735824-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA PREVISTA NO ENUNCIADO 118 DO FONAJE. SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega omissão no acórdão, dada a ausência de fixação de honorários advocatícios, bem como da imposição da multa prevista no enunciado 118, do FONAJE, que diz: “Quando manifestamente inadmissível ou infundado o recurso interposto, a turma recursal ou o relator em decisão monocrática condenará o recorrente a pagar multa de 1% e indenizar o recorrido no percentual de até 20% do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (XXI Encontro – Vitória/ES)”.
4. Sem razão. Consoante jurisprudência desta Turma Recursal, “a condenação em honorários somente é devida em sede de agravo de instrumento nos casos onde a decisão agravada tenha fixado os honorários, o que ausente no caso concreto. VI. Precedente desta E. Turma Recursal: Acórdão 1332717, 07013082920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Acórdão 1391594, 07250351720218070000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 03/12/2021, dje 25/12/2021).
5. Quanto à multa prevista no enunciado epigrafado, melhor sorte não lhe assiste. Além de constituir mera orientação, sem caráter vinculante, a legislação pertinente não prevê referida multa. Ademais, no caso, não vislumbro a interposição do agravo não conhecido pelo acórdão embargado como erro grosseiro ou recurso infundado, pois a decisão agravada na origem não esgotou a competência do Juízo a quo, que prosseguiu no regular andamento do feito, o que sugeriria a interposição de agravo de instrumento, entretanto, no âmbito dos Juizados Especiais, as hipóteses de cabimento desse instrumento recursal são muito restritas, o que levou ao não conhecimento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.